Tribunal: TJMT
Processo: 1009130-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009130-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUIZ ALCIR DE MORAES - CPF: 050.746.571-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OBSERVAÇÃO DO INSTITUTO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ATO – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão consumativa ocorre nas hipóteses em que há a insurgência de matéria não abordada no momento oportuno, a alcançar, inclusive, questões de ordem pública, e possibilitam o julgamento de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009130-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ALCIR DE MORAES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Luiz Alcir de Moraes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, não conheceu a exceção de pré-executividade manejada, em razão da preclusão consumativa.

O Agravante, em síntese, afirma que não há que se falar em preclusão consumativa, pois, em que pese ser a segunda exceção de pré-executividade apresentada, esta versa sobre matéria nova, que não poderia ser introduzida na primeira

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que se receba a exceção de pré-executividade, e se proceda ao seu julgamento.

Houve pedido liminar, este que almejada o efeito ativo, e como pode ser verificado, o pedido foi concedido por meio da decisão de ID no 90141496.

O Recorrido, no ID no 95971992, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Luiz Alcir de Moraes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, não conheceu a exceção de pré-executividade manejada, em razão da preclusão consumativa.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o presente recurso almeja apenas a reforma da decisão objurgada, a fim de que se proceda ao recebimento e julgamento da exceção de pré-executividade apresentada.

Pois bem.

É certo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Observa-se que, em outra oportunidade foi apresentada exceção de pré-executividade, sendo que esta ventilava a ocorrência da prescrição intercorrente, e, inclusive, foi acolhida pelo Juízo
a quo
, cuja Sentença extinguiu o processo com resolução de mérito.

Este e. Tribunal de Justiça, contudo, anulou o ato sentencial, a afastar a prescrição intercorrente.

Posteriormente, então, foi apresentada nova exceção de pré-executividade, cujas alegações vertiam sobre questões abarcadas no Código Florestal (Lei Federal no 12.651/2012).

Acontece que, ao compulsar o feito originário com mais atenção, constata-se que a primeira exceção de pré-executividade foi apresentada em
2-5-2016
(ID no 42884276 – autos originários), ou seja, em momento posterior à vigência da aludida legislação.

Hodiernamente, a preclusão se divide em três espécies: temporal, lógica e consumativa.

A matéria, essencialmente, é tratada no artigo 507 do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Esse conceito mais se assemelha à preclusão consumativa, contudo, à luz do direito brasileiro, é certo que o texto legal é apenas uma síntese da matéria.

No caso da preclusão temporal, esta é regulada pelo artigo 223,
caput
, do CPC, e, em síntese, aponta que os atos processuais não podem ser praticados fora do prazo legal, por exemplo, o Recurso de Apelação interposto fora do prazo recursal (15 dias – artigo 1.003, § 5o, do CPC).

A preclusão lógica, cuja construção é doutrinária e jurisprudencial, atinge os atos praticados em contradição, e se caracteriza na falta de coerência processual,
e.g.
, nos casos em que o Requerido anuiu com o pedido do Requerente, esse não pode apresentar contestação à inicial, ainda que dentro do prazo legal.

Observe-se outro exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR MEIO DE PERMISSÃO PRECÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. ANTERIOR CONFORMAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM PAGAR INDENIZAÇÃO ARRIMADA NO § 2o DO ART. 42 DA LEI N. 8.987/1995. PRECLUSÃO LÓGICA CARACTERIZADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.

[...]

2. O DETRO, no arrazoado do seu recurso especial (e-STJ 1.102-1.116), furtou-se a alegar má interpretação do § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995, limitando-se veicular violação do art. 535 do CPC/1973, com o argumento de que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso de apelação, não emitira juízo de valor no concernente ao dispositivo em foco.
Diante disso, sem que tenha havido recurso quanto à parte do acórdão que reconhecera o direito à indenização pelos investimentos realizados, é mister reconhecer que o DETRO se conformou quanto a esse particular, razão pela qual a preclusão lógica se aperfeiçoou
, não sendo possível ao DETRO que, em sede de agravo regimental posteriormente, manifeste insurgência contra o direito à indenização arrimada no § 2o do art. 42 da Lei n. 8.987/1995.

[
...]

(EDcl no AgRg no AREsp 272.107/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 9/8/2019). [Destaquei]

Por fim, há a figura da preclusão consumativa, que, inclusive, é a questão retratada no presente recurso.

De acordo com o entendimento pátrio, o instituto se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, inclusive, este entendimento abarca até as matérias de ordem pública.

No caso dos autos, o Recorrente aduz matéria nova, em uma segunda exceção de pré-executividade, sendo que na primeira a questão podia ser ventilada. Neste sentido, é certo que se verifica a ocorrência da preclusão consumativa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO. POSSE QUALIFICADA. AUSÊNCIA. COMODATO VERBAL. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa, como ocorreu no caso dos autos.

[...]

(AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/2/2020, DJe 12/2/2020). (Destaquei)

A partir de uma análise mais apurada dos autos, então, não há como modificar a decisão objurgada, eis que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao não conhecer a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022